Tribunal: TJDFT
Processo: 0708604-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708604-94.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA BATISTA DA SILVA APELADO: P5 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Vistos. A apelante pugnou, prefacialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, deixando de preparar o recurso. Ocorre que a parte não é beneficiária da gratuidade da justiça, e não demonstrou a ocorrência de alteração da sua situação financeira, a justificar a obtenção do benefício. Ao contrário, recebeu valor considerável na execução, sobretudo diante da modicidade da despesa processual. Sendo assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade e concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator